Tribunal: STF
Processo: RE 159732
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-14
Data de publicação: 1993-06-14

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO. A razão de
ser  do prequestionamento esta na necessidade de proceder-se a cotejo
para, somente então, concluir-se pelo enquadramento do extraordinário
no   permissivo    constitucional.   O    conhecimento   do   recurso
extraordinário  não pode  ficar ao  sabor da  capacidade intuitiva do
Órgão   competente   para   julga-lo.   Dai   a   necessidade   de  o
prequestionamento  ser explicito, devendo  a parte  sequiosa de ver o
processo  guindado  a  sede  excepcional  procurar  expungir duvidas,
omissões,  contradições  e  obscuridades, para  o  que  conta  com os
embargos declaratorios.::